Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. REEXAME INVIABILIZADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A inexistência de fato novo superveniente inviabiliza o exame já realizado em writ precedente quanto à presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e das medidas cautelares alternativas.
2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito.
3. Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. Eventual atraso na marcha processual se deu no interesse próprio da Defesa, devido às diversas diligências empreendidas para citar dois os réus, somadas ao recesso e às medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19.
4. ORDEM DENEGADA.